Tribunal: TJSP
Processo: 1042381-76.2024.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO – Controvérsia sobre Adicional de Insalubridade – Impossibilidade de julgamento sem realização de perícia – Questões de mérito pendentes que precisam ser esclarecidas – Deve o magistrado jungir seu ofício à busca efetiva de uma solução para o caso submetido à sua análise – Inteligência do artigo 370 do Código de Processo Civil – Sentença anulada, com determinação de retorno

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO – Controvérsia sobre Adicional de Insalubridade – Impossibilidade de julgamento sem realização de perícia – Questões de mérito pendentes que precisam ser esclarecidas – Deve o magistrado jungir seu ofício à busca efetiva de uma solução para o caso submetido à sua análise – Inteligência do artigo 370 do Código de Processo Civil – Sentença anulada, com determinação de retorno dos autos à origem para realização de prova pericial – Apelação parcialmente provida.